Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-98.2004.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-98.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ao Padronizados em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação monitória que move contra Nelio Ademar Scherner, julgou parcialmente procedente o feito, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, a quantia em título executivo, para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, no valor de R$ 105.242,12. Considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, asseverando, em síntese, a presença dos requisitos da ação monitória, notadamente a prova testemunhal comprova que todas as mercadorias foram entregues, bem como há assinatura aposta demonstrando a entrega dos produtos. Pugna pela alteração do percentual dos honorarios de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ao Padronizados moveu ação monitória contra Nelio Ademar Scherner, aduzindo ser credora da importância de R$ 211.488,77 (duzentos e onze mil quatrocentos e oitenta oito reais e setenta sete centavos), oriundo de compra de insumos agrícolas, conforme notas fiscais.

O requerido aviou embargos monitório (id. 158483991).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, a quantia em título executivo, para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, no valor de R$ 105.242,12. Considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono (id. 158483993). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 158483997).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, asseverando a presença dos requisitos da ação monitória, com a juntada de documentos que representam o direito creditório das notas fiscais nº. 508 e 921,
notadamente a prova testemunhal comprova que todas as mercadorias foram entregues, bem como há assinatura aposta demonstrando a entrega dos produtos.
Invoca a redução do percentual da verba honorária, diante da sucumbência recíproca.

Pois bem. É sabido que a ação monitória tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente ao título que já perdeu a sua eficácia executiva, e neste caso está consubstanciada nas duplicatas: nº 291, no valor de R$105.242,12; nº. 508, no valor de R$30.985,60 e nº. 508, no valor de R$ 4.542,20.

Nesse passo,
mister
se faz constar que a duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Outra não é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

A apelante alega que a duplicata mercantil nº. 508 foi comprova através da prova testemunhal que todas as mercadorias foram entregues, demonstrando a relação comercial entre as partes. E quanto à duplicata nº. 901, consta o recebimento da entrega da transportadora ao recorrido.

No caso em apreço,
não é possível se aferir a existência do aceite do sacado, sendo certo que uma das notas fiscais não está acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a outra não se pode identificar o suposto recebedor das mercadorias.

Assim, ausente a prova do recebimento das mercadorias, não se pode comprovar a existência da transação comercial que teria dado origem às duplicatas protestadas, justamente por ser essa um título causal, onde não se pode presumir o aceite.

Como bem salientado o d. magistrado:

“visando demonstrar a existência da dívida, colacionou aos autos duplicatas, a de n. 000291-1, no valor de R$105.242,12 (pag. 53 do PDF), com respectiva nota fiscal (pag. 54 do PDF), em que se observa também o respectivo aceite (pag. 56 do PDF), cuja data remonta a mesma época da emissão da fatura (12/11/01).

Além, verifica-se que há duplicata no valor de R$4.542,20 (pag. 57 do PDF), com nota fiscal (pag. 58), e documento de aceite (pag. 60 do PDF).

Ainda, duplicata no valor de R$30.985,60 (pag. 61 do PDF), nota fiscal (pag. 62), sem o comprovante de entrega.

Neste diapasão, saliente-se que apesar da duplicata sem aceite ser suficiente para o ajuizamento da ação monitória, não o é, para comprovar a relação causal entre as partes. Neste rumo de ideias, sabe-se que a duplicata pode embasar a ação monitória, desde que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou da execução do serviço.

Tratando-se de título causal, a ausência de aceite impõe a necessidade do comprovante do recebimento da mercadoria, para que se ateste a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

Logo, no caso em liça, as duplicatas cuja comprovação de entrega das mercadorias estão amealhadas aos autos devem ser reconhecidas como devidas, e no caso, são duas, em que numa delas, se nota a semelhança da assinatura do recebedor com a do devedor, quando se compara elas (pag. 56 e 80 do PDF).

Por outro lado, no que se refere às duplicatas de valor menor, se uma delas tem o aceite de terceiro estranho à lide, e outra não tem a demonstração da entrega da mercadoria, a ação será julgada procedente quanto àquela duplicata de maior valor, cuja assinatura do recebedor se destaca como sendo a do devedor, inclusivo no polo passivo da demanda.”
(id. 158483993)

Com efeito, a empresa não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a entrega dos produtos agrícolas, não sendo suficiente as notas fiscais anexadas, sobretudo diante das questionáveis assinaturas, que também não restaram suficientemente elucidadas pela autora.

Quanto à assinatura, vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA. Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAC n. 70073398554, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.09.2017)

Desse modo, com a devida vênia, entendo que a autora não logrou êxito em demonstrar a entrega dos insumos, a fim de comprovar a existência do negócio jurídico subjacente aos alegados títulos, e consequentemente a origem da dívida.

Assim, não se trata de considerar a comprovação da entrega do produto como requisito intrínseco da ação monitória como pretende implicar a apelante, mas, de comprovar a existência do negócio, e por conseguinte, da dívida referente as duplicatas nºs 508 e 921.

A jurisprudência é tranquila neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA.
A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela ré.
Ação julgada improcedente. Manutenção. Honorários recursais. Não fixação. Parte ré, apesar de citada, sequer constituiu advogado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70078358082, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PREQUESTIONAMENTO.

1.
A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973)
.

2. ...
deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais. Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré
...”.
(TJRS, RAC n. 70072093578, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 18.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO - MONITÓRIA DUPLICATAS SEM ACEITE NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA CANCELAMENTO DE PROTESTO.

I -
Hipótese em que não é possível comprovar que houve a efetiva entrega das mercadorias representadas pelas notas fiscais que originaram as duplicatas protestadas
. Alegação da embargante de que as mercadorias não foram entregues.
Ônus da autora, ora embargada, de comprovar a regularidade da relação jurídica entre as partes, mediante juntada das notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados
...”.
(TJSP, RAC n. 40033209320138260079, 24ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Salles Vieira, j. 10.03.2015 – negritei)

Sobre a cobrança de notas fiscais via ação monitória, decidiu o STJ que "
uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.08.2009).

Neste caminho, é cediço o art. 373, inc. I, do CPC, ao preceituar que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito. Logo, caberia à apelante, na condição de autora da ação monitória, demonstrar de forma real que realizou a transação comercial com o apelado, entregando o produto que alega ter vendido, o que não é o caso dos autos.

Pugna a apelante a redução dos honorários sucumbenciais, contudo, diante da sucumbência recíproca, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que parte dos pedidos da autora foi afastado, a sentença deve ser mantida neste ponto, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para o apelado.

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023